Tribunal: TJMT
Processo: 1018703-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018703-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, COM A PROLACAO DA SENTENCA PELO JUIZO A QUO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – DECISÃO RECORRIDA SUPERADA PELA SENTENÇA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO
– RECURSO PREJUDICADO.

Ao ser proferida a sentença na ação originária, a apreciação do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indefere liminar se torna prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

Recurso prejudicado (artigo 932, inciso III, do Código de Processo).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1025054-78.2019.8.11.0041 impetrado em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de determinação à autoridade coatora que proceda a expedição do Documento de Arrecadação Municipal para pagamento do ITBI com os valores discriminados nas autorizações para lavratura de escrituras públicas emitidas pela construtora.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, adquiriu da Construtora Plaenge, dois apartamentos, conforme contratos de compra e venda colacionados aos autos, cujos valores somados, compreendem R$1.105.000,00 (um milhão cento e cinco mil reais).

Aduz que, o Município de Cuiabá emitiu Documento de Arrecadação Municipal para pagamento do ITBI, arbitrando valor venal que supera em R$179.617,99 (cento e setenta e nova mil seiscentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), o previsto em contrato.

Assevera que o valor da base de cálculo do ITBI deve ser o preço real da venda do imóvel, e, somente em caso de divergência quanto ao declarado pelo contribuinte, pode-se arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal.

Afirma que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para o deferimento da liminar em mandado de segurança.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se à autoridade coatora que proceda a expedição do Documento de Arrecadação Municipal para pagamento do ITBI com os valores discriminados nas autorizações para lavratura de escrituras públicas emitidas pela construtora.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 28807952).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 34379461).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 341711971).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Agravante (
INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME)
impetrou com o Mandado de Segurança
no.
1025054-78.2019.8.11.0041
, onde arguiu, em síntese, que adquiriu dois apartamentos da
Construtora Plaenge,
os quais juntos somam a importância de
R$1.105.000,00 (um milhão cento e cinco mil reais) e possuem as seguintes características:

01)

Apartamento Unidade n° 104, vaga(s) de garagem(ns) n°(s) 101/101A do
EDIFÍCIO LE CHAMP
, situado nesta cidade, na Av. General Ramiro de Noronha, n°933, Jardim Cuiabá, constante da matrícula n°30.266, do 7° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT – Valor de Venda do Apartamento:
R$650.000,00

(seiscentos e cinquenta mil reais) - INSCRIÇÃO MUNICIPAL No 01.4.45.028.0210.004;

02)
Apartamento

Unidade 604 e vaga(s) de garagem(ns) no 077/077A do
EDIFÍCIO VIVART BOSQUE DA SAUDE
, situado nesta cidade, na R T, n" S N. Matrícula 123.208, do 6o ofício de Cuiabá - Valor de Venda:
R$455.000,00

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais) - INSCRIÇÃO MUNICIPAL No 01.5.45.057.0054.024.

Narra, todavia, que
foi surpreendida pela cobrança de ITBI utilizando como base de cálculo a importância de avaliação do ente municipal que supera o valor de aquisição em
R$179.617,99 (cento e setenta e nova mil seiscentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), as seguinte forma:

01)

Base de Cálculo do Tributo utilizado pela Autoridade Impetrada em relação ao

Apartamento Unidade n° 104, vaga(s) de garagem(ns) n°(s) 101/101A do
EDIFÍCIO LE CHAMP
:
R$ 745.262,17
(Setecentos e quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos);

02)

Base de Cálculo do Tributo utilizado pela Autoridade Impetrada em relação ao

Apartamento Unidade604 e vaga(s) de garagem(ns) no 077/077A do
EDIFÍCIO VIVART BOSQUE DA
SAUDE
:
R$ 539.355,82
(quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Entende a impetrante que no caso de compra e venda de imóvel em condição normal a base de cálculo do ITBI é o valor real de aquisição e não o valor de avaliação do Ente Municipal constante no Cadastro Imobiliário.

Requer em sede de limiar que o
ITBI, os emolumentos e as demais despesas de registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, seja calculado com base no valor da aquisição do bem.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial indeferiu a liminar pleiteada, motivando a interposição do presente recurso.

Ocorre que,
em consulta aos autos originários por meio do sistema PJe, constata-se que o Magistrado
a quo
já sentenciou o feito.

Evidencia-se, portanto, que com o julgamento do mérito da ação originária, a apreciação do presente Agravo de Instrumento restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE E ANTECIPOU OS EFEITOS DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE CONFIGURADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que examinou a antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente prolação da sentença de mérito
. 2. Nesse sentido: AgRg no AREsp £02.736/PR, 2a Turma, Rei. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2012; PET nos EDcl no AgRg no Ag 1219466/SP, 2a Turma, Rei. Ministro Humberto Martins, DJe 28/11/2012; REsp 1.062.171/RS, 1a Turma, Rèl. Min. Francisco Falcão, DJe de 02/03/2009; REsp 1.065.478/MS, 2a[Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 06/10/2008. 3. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp 1387787/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

“[
...] 1.
Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória
. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Na mesma vertente tem se pronunciado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada ação anulatória com pedido de tutela de urgência, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
”.
(TJMT - N.U 1018223-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Com efeito, em virtude da existência de sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos originários, não se mostra satisfeito o requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, fato esse que impede o prosseguimento do recurso até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, em consonância com o disposto no art. 485, IV e VI e 932, III, ambos do CPC/15
, NEGO SEGUIMENTO
ao vertente recurso, eis que manifestamente
prejudicado
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
, interposto por
INAC – Instituto De Análises Clinicas Ltda. – ME
contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado contra ato do
Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá
, indeferiu a liminar.

Ao ter vista dos autos, constatei que
o
mandado de segurança (Processo Judicial Eletrônico no 1025054-78.2019.8.11.0041) objeto
deste agravo
foi sentenciado em 8 de novembro de 2020.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Em face do exposto, concedo a segurança para determinar que sejam emitidas guias de recolhimento do ITBI com base no valor indicado pelo contrato de compra e venda, quais sejam, de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para o imóvel com Inscrição Municipal no 01.4.45.028.0210.004 e de R$455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) para o imóvel com Inscrição Municipal no 01.5.45.057.0054.024. Anulo as guias já emitidas de números 92904186 e 92904365. Extingo o processo com julgamento do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C. ciência ao MPE.

Extraia-se cópia integral desta decisão, Encaminhando-a às autoridades impetradas e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Nos termos do § 1o art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que determino, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1025054-78.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 71219950, fls. 5).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que
indeferiu a liminar
, contra a qual a agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...] O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do
Mandamus
impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021